Tribunal: TJMT
Processo: 0012982-90.2019.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012982-90.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE EX-GESTOR. OMISSÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ex-Prefeito Municipal de Barra do Garças em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reduziu a multa cominatória prevista em TAC firmado entre o Município e o Ministério Público, e afastou condenação em honorários advocatícios. Sustenta-se omissão na análise da ilegitimidade passiva para execução da multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva do embargante, por ausência de vínculo pessoal com as obrigações assumidas no TAC firmado na qualidade de representante do Município de Barra do Garças.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado deixou de apreciar tese de ordem pública, relativa à ilegitimidade passiva do embargante, suscitada de forma reiterada ao longo do processo.

4. O TAC n. 025/2018 foi firmado pelo Município, e não há elementos que justifiquem a responsabilização pessoal do Prefeito que o subscreveu, à luz do art. 37, §6º, da CF/1988, cuja interpretação foi fixada pelo STF no Tema 940 de Repercussão Geral.

5. A cláusula contratual que prevê a responsabilização pessoal do agente público contraria a sistemática constitucional, sendo, portanto, ineficaz.

6. Reconhecida a omissão e a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção da execução em relação ao embargante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante, extinguindo a execução quanto à sua pessoa, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"1. A omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva do ex-gestor municipal compromete a validade do acórdão. 2. O Prefeito Municipal que subscreve Termo de Ajustamento de Conduta na qualidade de representante do ente público não pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento das obrigações pactuadas pelo Município."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Ângelo Farias contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 326050389), que, ao julgar agravo interno interposto nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo decisão monocrática que reduziu a multa cominatória prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 025/2018 e afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante, consubstanciada na ausência de apreciação da tese de ilegitimidade passiva, invocada desde os embargos à execução e reiterada em sede recursal, consistente na inviabilidade de sua responsabilização pessoal pelas obrigações decorrentes do TAC, firmado em nome do Município de Barra do Garças, quando exercia o cargo de Prefeito Municipal.

Aduz trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, cuja omissão compromete a integridade e validade do acórdão.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 335320871), defende a inexistência de omissão, argumentando que a tese foi rejeitada nas decisões anteriores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Ângelo Farias contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 326050389), que, ao julgar agravo interno interposto nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo decisão monocrática que reduziu a multa cominatória prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 025/2018 e afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Sem maiores delongas, o recurso merece acolhida.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, podendo, em casos excepcionais, ensejar efeitos infringentes, quando o suprimento do vício implicar na alteração do resultado da decisão.

No caso em exame, constata-se que o acórdão embargado deixou de apreciar a alegação de ilegitimidade passiva do embargante, questão de ordem pública, expressamente invocada nas razões recursais, o que configura omissão relevante, apta a comprometer a própria validade da decisão.

Trata-se de execução de multa cominatória fundada em cláusulas do TAC n.º 025/2018, celebrado entre o Ministério Público e o Município de Barra do Garças. O ora embargante, então Prefeito Municipal, subscreveu o termo na qualidade de representante do ente público.

Consoante o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil pelos danos causados por agentes públicos no exercício de suas funções é atribuída ao ente estatal, sendo o agente pessoalmente responsável apenas em ação regressiva e nos casos de dolo ou culpa, o que não se verifica no presente caso.

A cláusula do TAC que prevê a responsabilização pessoal do gestor é, nesse contexto, ineficaz e inconstitucional, por contrariar a sistemática de responsabilização prevista na Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 940 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)”

Esse entendimento é reiteradamente aplicado pelos Tribunais pátrios, para afastar a responsabilização direta de agentes políticos, ainda que subscritores do TAC, por ausência de obrigação autônoma e por inexistência de vínculo jurídico pessoal com as obrigações ali pactuadas.

No mesmo sentido, colhe-se precedente específico desta Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo teor guarda perfeita identidade, inclusive de partes, com a hipótese ora analisada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA COMINATÓRIA. PREFEITO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva para responder à execução de multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o ente municipal, quando o agravante ocupava o cargo de Prefeito Municipal. A execução foi proposta pelo Ministério Público visando à cobrança de valores, em razão do descumprimento das cláusulas 2ª e 3ª do referido TAC, que tratavam da regulação e fiscalização do serviço de transporte por motocicletas. A decisão agravada considerou válida a cláusula que previa responsabilização pessoal do então gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente cabível a responsabilização pessoal do ex-prefeito por descumprimento de obrigações pactuadas pelo Município em Termo de Ajustamento de Conduta, especialmente diante da existência de cláusula que previa a aplicação de multa cominatória de forma pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Prefeito Municipal na assinatura do TAC se deu na qualidade de representante legal do ente público, inexistindo vínculo pessoal autônomo que permita a responsabilização individual.

4. A obrigação pactuada no TAC diz respeito exclusivamente ao Município, titular das competências administrativas e legais para regular e fiscalizar o serviço público referido.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, mesmo diante de cláusula expressa de responsabilização pessoal, é inadmissível a execução direta contra o ex-prefeito, por ausência de obrigação própria e autônoma.

6. A extinção da execução sem resolução de mérito impõe-se, dada a ilegitimidade passiva do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Prefeito Municipal que subscreve Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em nome do ente público não pode ser pessoalmente responsabilizado pelo descumprimento de obrigações ali previstas.

A ilegitimidade passiva do ex-gestor impõe a extinção da execução de multa cominatória fundada em obrigações do Município.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0012565-40.2019.8.11.0004, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 20/02/2024; TJMT, Apelação Cível n. 0012149-72.2019.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 20/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003187-84.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14/03/2022; TJMT, Embargos de Declaração n. 0012983-75.2019.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/12/2024.

(N.U 0006930-78.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer a ilegitimidade do Prefeito para responder pessoalmente por obrigações do Município pactuadas em sede de TAC firmados no exercício da função.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da omissão e, por consequência, o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do embargante, com a consequente extinção da execução em relação à sua pessoa, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, para sanar a omissão verificada no acórdão embargado quanto à análise da ilegitimidade passiva do embargante Roberto Ângelo de Farias, reconhecendo-a em caráter definitivo, por ausência de obrigação jurídica própria quanto às cláusulas do TAC n.º 025/2018, firmado exclusivamente pelo Município de Barra do Garças.

Em consequência, atribuo aos embargos efeitos infringentes, para julgar extinta a execução em relação ao embargante, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026